Tribunal: TJSP
Processo: 0002960-25.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002960-25.2014.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
PAULO RODRIGO ALVES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002960-25.2014.8.26.0361 -Voto no 14910
2
Apelação no 0002960-25.2014.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: Paulo Rodrigo Alves dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14910
Apelação. Estelionato. Art. 171, caput, c.c. art. 60, caput, e art.
49, §§ 1o e 2o, todos do CP. Autoria e materialidade
demonstradas. Pena devidamente aplicada. Regime inicial
aberto de rigor. Réu primário. Pagamento de custas e multa a
ser analisado nos termos do art. 12 da Lei no 1.060/50. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por PAULO RODRIGO ALVES
DOS SANTOS, em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial acusatório,
condenando o réu à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento
de 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do
artigo 171, caput, c.c. artigo 60, caput, e artigo 49, §§ 1o e 2o, todos do Código Penal (CP).
Foi oferecida a denúncia às fls. 171/174 e recebida em 28 de
janeiro de 2018 (fls. 175). O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 195).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 262/266) e
sobreveio a r. sentença condenatória às fls. 316/327.
O réu ofereceu apelação às fls. 344/351, postulando o
abrandamento do regime prisional, bem como o reconhecimento de sua hipossuficiência,
com o afastamento do pagamento da pena de multa e das custas processuais. Pugnou,
ainda, pelo deferimento do prazo de cinco dias para a juntada de exames atualizados, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002960-25.2014.8.26.0361 -Voto no 14910
3
o fim de comprovar seu estado de saúde.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 355/358,
pleiteando a manutenção da r. sentença.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso (fls. 366/369).
O pedido de prazo para juntada de exames médicos foi deferido
às fls. 372.
Os exames foram juntados às fls. 375/383.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 17 de dezembro de 2009, durante
o período vespertino, na Estrada Municipal, km 2, em Mogi das Cruzes, e no dia 12 de
janeiro de 2010, em local incerto, porém na mesma cidade, PAULO RODRIGO
ALVES DOS SANTOS obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), em prejuízo da vítima Reinaldo Pereira Guedes, induzindo-a em
erro, mediante meio fraudulento.
Consta, ainda, que no dia 12 de janeiro de 2010, PAULO
RODRIGO ALVES DOS SANTOS obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), em prejuízo da vítima Leandro da Rocha Nascimento,
induzindo-a em erro, mediante meio fraudulento.
Ao que se apurou, no dia 17 de dezembro de 2009 o réu induziu
a vítima Reinaldo em erro, quando se passou por proprietário do terreno denominado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002960-25.2014.8.26.0361 -Voto no 14910
4
“Sítio Nova Jerusalém”, na cidade de Mogi das Cruzes, realizando com ela contrato de
compra e venda no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
O acusado recebeu de Reinaldo uma retroescavadeira como
forma de pagamento, obtendo, para si, vantagem ilícita.
No dia 12 de janeiro de 2010, o réu induziu a vítima Leandro da
Rocha Nascimento em erro, realizando com ela contrato de compra e venda do mesmo
terreno, também no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que foi paga a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no ato da negociação, sendo que o valor
restante seria pago no fechamento do contrato.
As vítimas somente tomaram conhecimento da fraude no
momento em que Reinaldo, ao comparecer no terreno, visualizou Leandro realizando
benfeitorias no local e foi informando que ele também tinha adquirido o terreno junto ao
acusado.
Interrogado na Delegacia, PAULO negou os fatos, afirmando
que não havia vendido nenhum terreno e que não conhecia as vítimas. Também negou
conhecer os contratos de compra e venda juntado aos autos, dizendo que as assinaturas
lá constantes não eram sua e nem de sua esposa.
Os ofendidos reconheceram o réu como sendo o autor do crime
contra eles praticados (fls. 171/174).
A autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas
pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), documentos de fls. 18/23 e 31/35,
reconhecimento fotográfico (fls. 71 e 73) e pela prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002960-25.2014.8.26.0361 -Voto no 14910
5
O réu foi interrogado em juízo e negou as práticas delitivas,
informando que vendeu o terreno para Reinaldo e que recebeu uma máquina em
pagamento. Disse que devolveu a máquina para a vítima Reinaldo. Falou que para
Leandro vendeu outro terreno. Negou todas as acusações.
A vítima Reinaldo Pereira Guedes confirmou os fatos descritos
na exordial acusatória. Declarou que o apelante foi lhe procurar para serviços mecânicos
e ofereceu-lhe o terreno para compra. Após discutirem as condições do negócio, o
declarante deu ao réu uma retroescavadeira em pagamento, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) e fizeram um contrato escrito. O acusado, todavia, vendeu o
mesmo terreno para Leandro. Negou que o réu tenha devolvido a máquina. Disse que
não tem a posse do terreno e não soube dizer se Leandro a tem.
A vítima Leandro da Rocha Nascimento confirmou o que foi
falado por Reinaldo, mencionando que o réu vendeu o terreno para ambos.
A testemunha Miguel Galvão da Silva Isidoro relatou que o réu,
afirmando ser proprietário de uma retroescavadeira, lhe contratou para operá-la por
cerca de dois meses. Nada pode dizer acerca do terreno mencionado na denúncia. Disse
que a máquina ficou no sítio de Nilsão, que hoje é falecido. Contou que foi o acusado
quem mandou deixar a retroescavadeira no sítio.
Sendo assim, inexistem dúvidas da caracterização do crime de
estelionato, tendo em vista que o acusado induziu as vítimas em erro a fim de obter
vantagem financeira.
Insta destacar que o estelionato é um crime patrimonial
praticado mediante fraude, através da qual o agente engana a vítima, causando-lhe lesão
patrimonial por meio do engano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002960-25.2014.8.26.0361 -Voto no 14910
6
O sujeito do crime emprega meio fraudulento para induzir ou
manter alguém em erro, obtendo, dessa forma, vantagem ilícita, consistente em natureza
econômica, em prejuízo alheio, que é o dano patrimonial.
Tem-se que é crime de duplo resultado, ou seja, a consumação
depende de dois requisitos que devem ser cumulativos: 1) obtenção de vantagem ilícita
e 2) prejuízo alheio, segundo o C. Superior Tribunal de Justiça (HC 36.760/RJ, Rel,
Min. Paulo Medina).
Além disso, o delito do artigo 171, caput do CP é crime material
e instantâneo, portanto, não depende de continuidade no tempo.
Com toda a prova produzida, estão patentes a autoria e a
materialidade dos delitos, restando configurado o dolo, haja vista que PAULO vendeu o
mesmo terreno para Reinaldo e Leandro, induzindo-os em erro.
Ante ao concurso material de crimes, as penas foram somadas e
totalizaram 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 28 (vinte e
oito) dias-multa, não comportando qualquer reparo.
Foi fixado
o
regime
inicial
semiaberto
ao apelante,
argumentando-se que as circunstâncias judiciais lhes são desfavoráveis, tendo em vista
que praticou crimes contra duas vítimas.
Todavia, tendo em vista que o apelante era primário e portador
de bons antecedentes quando dos fatos, bem como diante do quantum de pena aplicado,
possível a determinação de regime inicial aberto, de acordo com o artigo 33, do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002960-25.2014.8.26.0361 -Voto no 14910
7
De outro lado, inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, haja vista justamente as circunstâncias dos crimes
praticados, bem como a conduta social e a personalidade do acusado, que induziu em
erro duas pessoas com o fim de obter vantagem para si, nos termos do artigo, inciso III,
do CP.
Por fim, quanto ao pleito de não pagamento das custas e multa a
que foi condenado, novamente não assiste razão, pois, de acordo com o artigo 12 da Lei
no 1.060/50:
Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do
pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que
possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família,
se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido
não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará
prescrita.
Dessa maneira, correta a condenação em custas processuais,
devendo o réu pagá-la se nutrir condições para tanto dentro do prazo estipulado pela lei
vigente, devendo, eventuais provas de hipossuficiência, serem apresentadas perante o
Juízo das Execuções.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do réu PAULO RODRIGO ALVES DOS SANTOS, para determinar a
fixação de regime inicial aberto, nos termos da fundamentação delineada, mantendo-
se, no mais, a r. decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002960-25.2014.8.26.0361 -Voto no 14910
8
Reinaldo Cintra
Relator